Tribunal: TJDFT
Processo: 0746470-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA A OUTRA AÇÃO, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. ART. 55, § 1o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos autos n. 0711915-98.2021.8.07.0001, que tramitou na 1a Vara Cível de Brasília, o respectivo autor ajuizou ação de obrigação de fazer contra a GEAP Autogestão em Saúde. Em suma, articulou que, a despeito de regularmente eleito para o cargo de 3o Suplente do Conselho de Administração da GEAP, na Eleição 2020, teve sua posse vedada pela Comissão Eleitoral, ao fundamento de não ter apresentado a documentação na forma exigida para o pleito (cópias autenticadas). Requereu sua investidura no respectivo cargo.
2. Em 31/1/2022, o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília julgou improcedente o pedido inicial, prevalecendo a regra estatutária. A sentença transitou em julgado em 25/5/2022, e o processo está arquivado definitivamente desde 10/5/2023.
3. Em 24/10/2023 (autos n. 0743949-58.2023.8.07.0001), terceira pessoa ajuizou ação anulatória de posse c/c obrigação de fazer contra o Conselho de Administração da GEAP Autogestão em Saúde e o autor (Jair) da ação n. 0711915-98.2021.8.07.0001, distribuída ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Suscitado), que declinou da competência para o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Suscitante).
4. Resumidamente, nos autos n. 0743949-58.2023.8.07.0001, a parte autora alegou ter sido preterida para o cargo de “Conselheira Eleita, 3a Suplente, do Conselho de Administração da GEAP, tendo o Conselho, por meio da Resolução/GEAP/CONAD/No 601/2023 (Doc. 02), ao arrepio de qualquer legalidade, do Regulamento Eleitoral e das regras estatutárias e regimentais aplicáveis, indeferido a nomeação e posse da autora para condição que foi democraticamente eleita, e nomear em seu lugar, em maior afronta ainda, o Sr. JAIR (...), aqui apontado como interessado”.
5. Ressai dos autos que o Sr. Jair tomou posse no cargo de 3o Conselheiro Suplente do Conselho de Administração da GEAP após ulterior modificação do Regulamento Eleitoral, ao passo que, quando da ação de obrigação de fazer n. 0711915-98.2021.8.07.0001 a própria Comissão Eleitoral era contra a sua assunção ao reportado cargo.
6. Verifica-se, portanto, que são demandas com causa de pedir e pedidos distintos, de modo que não há falar em conexão/continência, tampouco em possibilidade de descumprimento da sentença proferida nos autos n. 0711915-98.2021.8.07.0001. Para além, em conformidade com o art. 55, § 1o, do CPC, não haverá reunião de processos para decisão conjunta se um deles já houver sido sentenciado.
7. Na mesma linha, tem-se o enunciado sumular n. 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Consequentemente, não há prevenção do Juízo Suscitante.
8. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 24a Vara Cível de Brasília.